Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto MARCOS ROGERIO SILVESTRE (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 205747770, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0707756-56.2024.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 64245656), sustenta, em síntese, que houve o julgamento do mérito pela Câmara de Uniformização do Tribunal no IRDR (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000), portanto, não restam dúvidas acerca da necessidade do prosseguimento do feito. Alega que o juízo a quo não observou que o agravante faz parte da categoria de servidores representados pelo SINDIRETA, isso porque antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), o citado sindicato já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, fazendo prova do alegado o artigo 1o do Estatuto do Sindicato. Argumenta que não há dúvidas acerca da representatividade do SINDIRETA/DF em relação ao exequente na fase de conhecimento do título ora executado, vez que não cabe alegação de que o exequente não tem legitimidade ativa para executar o título judicial, em virtude da categoria profissional à qual integra não ser representada pelo SINDIRETA/DF, diante da existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses, se mostra equivocada, pois trata-se de discussão já superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial; no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 64885928 e ID 64885930). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.